Tribunal: TJES
Processo: 5005847-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005847-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA TEREZINHA LOPES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL APONTADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA EM SENTENÇA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de Embargos de Declaração (IDs 3942547 e 3944559), opostos pela autora e pelo réu, em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3935473), que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco.

A autora, ora embargante, aponta a existência de omissão e contradição do acórdão quanto à incidência da sucumbência sobre a condenação ao invés do valor corrigido da causa. O réu, de igual forma, alegou a existência de omissão.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante MARIA TEREZINHA LOPES, visto que, de fato, se observa erro material quanto à referida condenação, uma vez que, em sede de sentença, não houve verba condenatória.

Em relação aos embargos declaratórios opostos pelo Banestes

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre a prejudicial de mérito da causa, ora combatida.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente,
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta Turma Recursal,
sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração
. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar na existência de quaisquer vícios.

ISTO POSTO, conheço de ambos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando provimento ao interposto pela autora para retificar o dispositivo do acórdão que passará a conter a seguinte redação:

“Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Banestes S/A, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)